Tribunal: STF
Processo: RHC 224688
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alessandro Belmiro Emilio interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO CRIMININAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA QUE DIVERGE FRONTALMENTE DA PREMISSA POSTA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS IMCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta REINCIDÊNCIA, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    III - No Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que, para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução –, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido, “a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa” (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2019). 



    IV - No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, afastaram a continuidade delitiva e aplicaram o concurso material de crimes, pois concluíram pela inexistência de liame subjetivo entre as condutas. 



    V - Conforme entendimento firmado nesta Corte, não se reconhece a continuidade delitiva – que não se confunde com habitualidade delitiva –, ficção jurídica criada pelo legislador para favorecer o infrator, quando não demonstrada a unidade de desígnios entre as condutas, ou seja, que os atos subsequentes seja a continuidade do crime anterior. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem e acolher a tese da defesa, demandaria inevitável reanálise fático-probatória dos autos, medida incompatível na estreita via do habeas corpus. 



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 720.238 AgRg, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação do instituto da continuidade delitiva.



    2. O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pleito de exclusão da reincidência e reconhecimento da continuidade delitiva. Writ não conhecido por inadequação da via eleita para revolvimento de matéria fático probatória. Agravo Regimental não provido. 



    Conclusão das instâncias ordinárias quanto à caracterização da reincidência e afastamento da continuidade delitiva. Eventual afastamento dessa conclusão que demandaria revolvimento de matéria fático probatória, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, para “afastar as conclusões do Tribunal de origem e acolher a tese da defesa, seria inevitável a reanálise fático-probatória dos autos”, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 211.593 AgR, de minha Relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    [...]



    2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 181.735 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 165.661 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Registre-se, por fim, que no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República (com meus grifos):



    Ao contrário do que alega o Recorrente, não há como afastar a conclusão da Corte de origem sobre a inexistência de continuidade delitiva e configuração da reincidência sem que seja feita incursão em matéria fática probatória, imprópria para a via estreita do habeas corpus. 



    Nos exatos termos do Acórdão atacado: 



    […] No mais, pretende o acusado a reforma da sentença para excluir, na fase intermediária, a agravante da reincidência sob o argumento de que o trânsito em julgado nos autos de n. 0001552-66.1996.8.24.0011 deu em 21/11/1996, ultrapassando, o prazo depurador até os fatos ora em análise, cometidos entre os meses de junho, julho e agosto de 2009. 



    Compulsando os autos, verifica-se que, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (evento n. 153, processo judicial 3, fl. 167, do autos de origem), que a pena referente ao dito processo não se extinguiu ao tempo do crime. 



    […] No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, afastaram a continuidade delitiva e aplicaram o concurso material de crimes, pois concluíram pela inexistência de liame subjetivo entre as condutas. 



    […] Em todo esse contexto, para afastar as conclusões do Tribunal de origem e acolher a tese da defesa, demandaria inevitável reanálise fático probatória dos autos, medida incompatível na estreita via do habeas corpus. 



    […] A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Desse modo, repiso que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada. [grifo nosso] 



    Dessa forma, a análise da não caracterização de reincidência e reconhecimento da continuidade delitiva demandaria profunda incursão no acervo probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus, que igualmente não se presta como segundo recurso de apelação. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator